Tribunal: TJBA
Processo: 8002359-42.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002359-42.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: PALMIRA DANGELO TENISI e outros

Advogado(s)
:
AILTON CEZARINO DE NOVAES

V

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. REFORMA.

I – O prazo prescricional para a exigência da cédula de crédito rural pela via de ação monitória é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil.

II – Não ultrapassado o lapso quinquenal, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deve ser reformada.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8002359-42.2020.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e
Apelados
PALMIRA DANGELO TENISI e ESPÓLIO DE DOMENICO TENISI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA